Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002155-39.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 020.627.561-78 (AGRAVADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL A SER DESCONTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais do devedor, desde que resguardada quantia suficiente para a sua subsistência digna e de sua família.

II - E
mbora
cabível a penhora, no caso concreto, em prestígio aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser autorizada a penhora de apenas 15% da verba salarial do agravado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1048984-23.2022.8.11.0041, manejada em face de
PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA
, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, ora agravado.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que o entendimento jurisprudencial tornou superada a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos salariais, como forma de garantir a máxima efetividade da tutela jurisdicional em busca da satisfação da execução, razão pela qual, não há motivo algum para a escusa do pagamento pelo agravado.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais do devedor, desde que resguardada quantia suficiente para a sua subsistência digna e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

No caso específico destes Autos, infere-se que o agravado foi demandado em ação de execução, por conta
de
uma dívida inicial
d
o valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), referente a um empréstimo contratado com a instituição financeira agravante (C10630563-4).

Os proventos salariais do devedor gravitam em torno de R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais), os quais, ainda que em parcela mínima, são mais do que suficientes para suportar o pagamento da dívida, sem que tal medida implique em risco para o próprio sustento do agravante e de sua família.

Assim, embora cabível a penhora, no caso concreto, em prestígio aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser autorizada a penhora de apenas 15% da verba salarial do agravado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a penhora de 15% dos rendimentos salariais mensais do executado, até quitação integral do débito
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 20
DE MARÇO DE 2024
(PLEN
Á
RIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORTO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara
,

O agravado, servidor público efetivo, recebe aproximadamente R$3.500,00 líquidos por mês, já que grande parte do seu salário está comprometida com empréstimo e pagamento de cartão de crédito.

Esse valor é insuficiente para suprir suas necessidades básicas e da sua família.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-se que
a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3. O
resente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado
que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido
”. (STJ,
AgRg
no
AREsp
712.651/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 18-8-2016,
DJe
de 6-9-2016, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO
NÃO CONTRATADA
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar:
a) de

dívida alimentar
; ou b) de contratos bancários com
pactuação expressa

de desconto
por consignação, hipótese em que a
penhora deverá

observar o

limite de
30
%
(
trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido
”.

(STJ,
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 16-8-2016,
DJe
de 23-8-2016, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento consolidado desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
637.440/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 25-8-2015,
DJe
de 28-8-2015).

Deste Tribunal:

- AI 96891/2014, Sexta Câmara Cível, julgamento em 7-8-2014, DJE de 12-8-2014;

-
AgR
81882/2014, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Sexta Câmara Cível, julgamento em 20-8-2014, DJE de 25-8-2014;

- AI 135781/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 18-6-2014, DJE de 25-6-2014;

- AI 138484/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 21-5-2014, DJE de 23-5-2014.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”
(
REsp.
n. 1547561/SP,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), não há, pelo menos até o momento, justificativas suficientes para adotar, no caso concreto, essa medida expropriatória excepcional.

O devedor necessita da remuneração mensal para sua subsistência, e a hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal que imponha a flexibilização da lei. Dessa forma, incide nesta demanda a regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, divirjo da relatora, para
negar

provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10/04/2024, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Agravo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que movem em desfavor de PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA,
indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o salário da ora agravado.

Busca a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora em seus proventos do agravado.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial é tirada do Empréstimo Pessoal, representado pela Cédula de Crédito Bancária no C 10630563-4, firmada em 01/03/2021, no valor de R$ 74.000,00.

Pois bem. Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos –
ganhou nova interpretação
, no sentido
da
regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, desde que concretamente não importe em afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nessa linha, a jurisprudência permite a penhora de verba de proventos de salário/aposentadoria
quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir
que, mesmo com a constrição,
não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor
.

Da análise, observa-se que o agravado exerce a profissão de soldado do corpo de bombeiros com renda líquida de aproximadamente R$ 6.202,26, o que autoriza a constrição no patamar de 15% sobre os proventos líquidos.

Posto isso,
acompanho e. Relatora, para dar parcial provimento ao recurso a fim de autorizar a constrição no patamar de 15% da remuneração do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024